Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MODULADA. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. RENDIMENTOS MENSAIS. ALIMENTOS. FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE. MINORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NO RECURSO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. CONHECIMENTO IMPERATIVO. INÉPCIA INEXISTENTE.

1. Consoante orientam os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do exame do mérito, que encontram ressonância legal, a forma visa a servir ao processo, conferindo-lhe contornos objetivos de segurança, não podendo ser içada como fórmula destinada a induzir vício processual se não se divisa prejuízo ou ofensa a qualquer disposição peremptória quanto à formatação que o ato deve observar (CPC, arts. 6o, 188 e 277).

2. A qualificação das partes visa exclusivamente conferir segurança à correta identificação dos sujeitos processuais, e, assim, deflagrada e aperfeiçoada a relação processual e resolvida a ação sem nenhuma dúvida sobre a composição dos vértices processuais, nomeadamente quando envolvem pai e filha, inviável que seja assimilado como fato a induzir inépcia à peça recursal formulada por uma das partes a omissão da repetição da qualificação dos litigantes, pois adorno formal desprovido de nenhuma utilidade e desconforme com os princípios orientadores do processo.

3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).

4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de empregado no mercado formal, a apuração do que aufere e o padrão de vida que apresenta.

5. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a modulação e minoração da prestação alimentar que lhe está afeta sob o prisma de que a prestação alimentar fixada originalmente in natura se tornara demasiadamente onerosa, evidenciando, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, que a variável que norteara a definição da prestação, traduzida em sua capacidade, se alterara, tornando-se a prestação desproporcional e onerosa, encerrando a invocação fato constitutivo do direito que invocara, a aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira determina o acolhimento do pedido revisional (CPC, art. 373, I)

6. Apelação conhecida e provida. Unânime.